Tribunal: TCU
Processo: 043.966/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 417/2022-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 113, § 1o, da Lei 8.666/93; artigo 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, inciso III; 234, § 2o, 2a parte; 235 e 237, todos do Regimento Interno, em conhecer da presente representação; indeferir o pedido de medida cautelar formulado pela empresa Aurora da Amazônia Terminais e Serviços Ltda, ante a inexistência dos requisitos necessários à sua concessão; encaminhar cópia desta deliberação e da instrução da unidade técnica (peça 5), que fundamentou este Acórdão, à Receita Federal do Brasil (RFB), à Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil - 1a Região Fiscal (SRRF01) e à representante, informando-lhes que o conteúdo desta deliberação poderá ser consultado, também, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e fazer as determinações sugeridas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.966/2021-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil - 1a Região Fiscal. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária (SeinfraPor). 1.5. Representação legal: Patrícia Guercio Teixeira Delage (35148/OAB-DF), Tathiane Vieira Viggiano Fernandes (27154/OAB-DF), Marina Hermeto Correa (35141/OAB-DF) e outros, representando Aurora da Amazonia Terminais e Servicos Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. indeferir o pedido de ingresso feito pela Aurora da Amazônia Terminais e Serviços Ltda. como interessada nos autos, ou mesmo como amicus curiae, por não preencher os requisitos do Regimento Interno do TCU, art. 146, § 1o; 1.6.2. apensar em definitivo os presentes autos ao TC Processo 038.380/2018-8 , nos termos do art. 169, inciso I, do Regimento Interno do Tribunal.